Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. DECRETO LOCAL No 38.642/2017. OBJETO DO MANDAMUS. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N° 266 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no provimento jurisdicional embargado qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. A inconstitucionalidade do Decreto local no 38.642/2017somente poderia ter sido suscitada, em mandado de segurança, por intermédio do controle de constitucionalidade difuso, como questão prejudicial ao mérito, cuidando-se do conhecido método de controle in concreto ou por exceção. No presente caso, no entanto, os pedidos imediato e mediato formulados pelo embargante pretendem justamente a declaração da inconstitucionalidade do referido decreto.
4. Diante a ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, os embargos de declaração devem ser julgados desprovidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.